Tribunal: TJMT
Processo: 1008386-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008386-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), Ministério Público do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), MPEMT - ALTO TAQUARI (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR A IMEDIATA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADEQUA-LA AOS INDICADORES DE QUALIDADE AVALIADOS PELA ANEEL – QUESTÃO TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Tendo o Magistrado
a quo
indicado o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), não há que se falar em decisão genérica.

2.
As sociedades de economia mista, por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, não gozam dos benefícios inseridos no art. 2o, da Lei n. 8.437/92, consistente em restringir a concessão das liminares após a manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.

3. A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris e do periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

4.

In casu
, não se olvida que o inquérito civil produzido funcione como prova de primeira aparência para demonstrar a existência de quedas constantes de energia, contudo,
para se chegar a conclusão da precariedade do fornecimento dos serviços de energia elétrica, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas das supostas falhas na prestação dos serviços e até mesmo se haveria alguma excludente de responsabilidade da Empresa Agravante, situação que a princípio se mostra inviável de ser aferida em sede de antecipação de tutela, dado ao caráter técnico da demanda.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000228-29.2019.8.11.0092 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que deferiu a tutela de urgência para
obrigar à Agravante/Ré a realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias na rede de distribuição de energia elétrica da Comarca de Alto Taquari/MT, a fim de prestar o serviço e oferecer o produto de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinou a inversão do ônus da prova
.

Aduz, em síntese, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com Ação Civil Pública em face da Empresa Agravante, sob o argumento de que haveria deficiência no serviço de distribuição de energia elétrica consubstanciada em constante oscilação, interrupção e
blackout
no serviço de fornecimento de energia à população local.

A Agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, por possuir comando genérico e impreciso, na medida em que lhe impôs a obrigação de tomar todas as providências necessárias, sem especificar quais medidas deveriam ser adotadas e, ainda, por violação ao art. 2o da Lei n. 8.437/72, já que, segundo narra, a liminar foi concedida sem a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deveria se pronunciar no prazo de 72 horas.

Sustenta a irreversibilidade da medida, por violação ao art. 300, §3o do CPC.

Assevera que, não foram observados os pressupostos autorizadores da medida de urgência, conforme previsto no art. 300 do CPC, uma vez que, segundo entende, não há efetivo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em relação ao pretenso direito dos representados pelo Ministério Público, além do que, o
periculum in mora in
reverso se mostra evidente.

Assegura que, vem realizando obras naquela localidade, que representam um impacto positivo direto no fornecimento de energia, de modo que o serviço prestado está em conformidade com os padrões técnicos definidos pela ANEEL, motivo pelo qual entende que há perda do objeto da Ação Civil Pública e da liminar deferida.

Diz que, sempre realiza investimentos e intervenções na rede que atende a referida região e que não pode ser responsabilizada por todas as interrupções no fornecimento, que muitas vezes são causadas por ações de terceiros ou interferências externas, tais como condições climáticas.

Destaca que, o deferimento da liminar pelo juízo
a quo
viola os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e finalidade do ato, na medida que impõe providência inaceitável do ponto de vista racional, especialmente em razão de ter que realizar investimentos fora dos recursos disponíveis. E, ainda, porque não há como admitir razoável, tão pouco proporcional, a pretensão de imposição de
astreintes
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento de providências genéricas e indeterminadas.

Esclarece, ainda, que, a fixação da multa foi além do pedido inicial do Ministério Público, uma vez que na inicial o pedido formulado foi para que houvesse a fixação de multa diária por descumprimento na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no entanto, o Juiz de Primeiro Grau ultrapassou os limites do pedido fixando a multa diária no valor de R$ 50.00,00 (cinquenta mil reais).

Expõe sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam cassados os efeitos da liminar, evitando-se grave dano à Agravante e aos usuários de serviços públicos de distribuição de energia elétrica no Estado de Mato Grosso e, também, a fim de que seja reformada a decisão que inverteu o ônus da prova em favor do Ministério Público.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, cassando-se em definitivo os efeitos da decisão liminar recorrida.

A Agravante consignou, que, por se tratar de autos eletrônicos, deixou de instruir suas razoes de recurso com o inteiro teor do processo, nos termos do art. 1.017, § 5°, do CPC.

Acostou-se no ID no 8167133 a guia de recolhimento do preparo recursal e correspondente comprovante de pagamento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora no ID n. 8209208.

No ID n. 8473581, a Agravante apresentou pedido de reconsideração, ressaltando a irreversibilidade da liminar deferida pelo Juízo Singular, o qual foi indeferido pela decisão de ID n. 8473581.

As contrarrazões vieram no ID n. 45509518, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 13311974 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR DETERMINAÇÃO GENÉRICA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

A Agravante defende, em preliminar, a nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que possui determinação genérica,
na medida em que lhe impôs a obrigação de tomar todas as providências necessárias, sem especificar quais medidas deveriam ser adotadas.

Razão não lhe assiste.

Como se sabe,
a motivação dos atos jurisdicionais atua como condição de eficácia e requisito de validade de todo e qualquer pronunciamento decisório, sob pena de ofensa ao art. 93, inciso IX, CF/88,

In caso
, entendo que não se caracteriza determinação genérica e indeterminada o fato de o Magistrado Singular citar, de maneira geral, as medidas a serem adotadas pela Agravante para fazer cessar as q
uedas, oscilações e blackouts
no fornecimento de energia no Município de Alto Taquari, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação da interrupção dos serviços de fornecimento de energia na região.

Nesse aspecto, tendo o Magistrado
a quo
indicado o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano), não há que se falar em decisão genérica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – PRELIMINARES –
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NULIDADE EM RAZÃO DE DECISÃO GENÉRICA – PRELIMINARES AFASTADAS
– MÉRITO – CIRURGIA E MEDICAMENTO – FORNECIMENTO EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – CABIMENTO – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – INDICAÇÃO DO TRATAMENTO FEITA POR MÉDICO VINCULADO AO SUS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I.
Afasta-se a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando constatado que o juízo singular indicou o motivo pelo qual reconheceu a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil (probabilidade do direito e perigo de dano).

II. Não há decisão genérica se ela faz referência à doença que acomete a paciente e aos respectivo tratamento, cuja necessidade foi comprovada documentalmente.

III. Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciados no fato do tratamento ter sido indicado por médico vinculado ao SUS, que evidenciou a a necessidade do medicamento e a realização da cirurgia, o mais breve possível, porquanto a patologia é progressiva e cada vez mais incapacitante, prejudicando a saúde e qualidade de vida do paciente, que tem que conviver com dores diariamente, podendo evoluir para perda do membro inferior direito.

(TJ-MS - AI: 14071467320188120000 MS 1407146-73.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 22/10/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2018). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 2o DA LEI N. 8.437/92)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embora a Agravante suscite a nulidade da decisão por afronta ao disposto no artigo 2o da Lei no 8.437/92, é cediço que a referida norma não se aplica à hipótese em exame, uma vez que se refere apenas às pessoas jurídicas de direito público.

Veja-se:

Art. 2o No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível,
após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público
, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas
.

Com efeito, a Agravante, enquanto concessionária de energia elétrica possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, portanto, mesmo que exerça função delegada do poder público, não pode ser beneficiada pela referida disposição legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
COBRANÇA DE FATURAS EM DESCONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS PELA ANEEL. LEITURA DOS MEDIDORES POR ESTIMATIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL, IMPROCEDENTE.
INADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 2o DA LEI N. 8.437/92, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
. RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO.

1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que a ANEEL não detém legitimidade passiva, nas ações propostas por usuários, em face de concessionária de serviço público, em que se discute restituição de indébito, decorrente de suposta majoração ilegal de tarifas de energia elétrica, e tampouco interesse jurídico, a justificar a sua admissão no feito, como assistente.

2.
As sociedades de economia mista, por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado, não gozam dos benefícios inseridos no art. 2o, da Lei n. 8.437/92, consistente em restringir a concessão das liminares após a manifestação do representante judicial da pessoa jurídica de direito público
.

3. Restou demonstrado no caso em estudo que entre os meses de setembro de 2014 a dezembro de 2014 a concessionária promoveu a cobrança dos serviços prestados ao consumidor utilizando um critério de medição média ou mínima devido à rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços que a CELG mantinha com empresa terceirizada que efetuava o serviço de leitura dos medidores. Todavia, após a regularização da leitura foi verificada a existência de consumo acumulado, consumo este que foi cobrado de forma irregular nas faturas posteriores, resultando no entendimento de que a insatisfatória qualidade dos serviços prestados pela empresa terceirizada pela CELG, destinada a fazer a leitura do consumo de energia elétrica não caracteriza motivo de força maior para não se proceder a respectiva leitura dos medidores com base no consumo real, sendo inaplicável a regras do artigo 111 da Resolução 414/2010 da ANEEL.

4. A cobrança irregular de faturas de energia elétrica, serviço essencial da população, revela conduta abusiva, e demonstra ofensa a diversos direitos tutelados pela Constituição Federal, com inegáveis prejuízos à coletividade, configurando a existência do dever de indenizar pelos danos morais coletivos.

5. À luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, mostra-se devida a redução da indenização por danos morais coletivos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), entendendo exorbitante a importância arbitrada pelo juízo a quo, apesar de considerar a atividade desenvolvida pela ré, o elevado número de infrações, a revelar conduta abusiva, e a ofensa a diversos direitos tutelados pela Constituição Federal, com inegáveis prejuízos à coletividade. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

(TJ-GO - APL: 00644716220158090102, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 29/6/2018, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/6/2018). [Destaquei]

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S. A.
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 100228-29.2019.8.11.0092 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
que deferiu a tutela de urgência para
obrigar à Agravante/Ré a realizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias na rede de distribuição de energia elétrica da Comarca de Alto Taquari/MT, a fim de prestar o serviço e oferecer o produto de forma eficaz e adequada aos consumidores, de acordo com os indicadores de qualidade avaliados pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como determinou a inversão do ônus da prova
.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que, restou demonstrado por meio das informações apresentadas pela ANEEL (I.D 19397294) que os limites regulatórios para a duração de interrupções foram transgredidos em 2017 e 2018, ensejando compensação ao consumidor e, que após o decurso de vários meses da instauração do procedimento preparatório pelo Ministério Público para apuração das reclamações recebidas pela ouvidoria do órgão ministerial, não teria havido melhoria na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela Empresa Agravante.

Destacou que, os moradores se encontrariam com grandes dificuldades quanto ao fornecimento de energia elétrica, em razão de sua oscilação, conforme informações e reclamações coletadas no procedimento preparatório.

Asseverou, também que,
não há necessidade de avaliação técnica criteriosa para aferir a precariedade do serviço de energia elétrica prestado neste município, basta permanecer aqui por alguns dias para constatar o que foi alegado pelo órgão ministerial na petição inicial.

Consignou, ainda, que,
o serviço de energia elétrica oferecido à população de Alto Taquari é de péssima qualidade, equiparando-se, sem exageros, ao serviço prestado às pequenas cidades do interior na década de 80. Isso mesmo, o desenvolvimento da energia desta cidade parece estar estacionado no tempo há mais de 30 anos.

A respeito do
periculum in mora,
o Magistrado Singular destacou que

tal requisito se revela presente na
essencialidade do serviço em questão, que no atual estágio de desenvolvimento da humanidade é tão indispensável quanto a água, haja vista que alimenta praticamente todos os equipamentos eletrônicos necessários ao nosso conforto, comodidade, segurança, comunicação, e até mesmo à nossa saúde e vida
.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

No caso em tela, entendo que, os requisitos para o provimento recursal se encontram presentes, ressalvando, todavia, que as conclusões a seguir esposadas são adotadas em sede de cognição sumária, o que não obsta ao Magistrado de Primeiro Grau decidir de modo diverso, diante de fatos novos ou, após a dilação probatória, quando da prolação da sentença, que possui caráter cognitivo exauriente.

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes é de alta indagação técnica e passa pela aferição da qualidade de serviços prestados em determinada localidade (Município de Alto Taquari/MT) e, apesar de o inquérito civil produzido funcionar como prova de primeira aparência, entendo que não se estabelece com robustez para impor, em sede de antecipação de tutela, a adoção de medidas inequivocamente satisfativas e onerosas, especialmente porque em sua defesa, a Empresa Agravante questiona os dados apresentados na inicial

da ACP, destacando que já estaria realizando investimentos desde de 2018 no Município de Alto Taquari, cuja melhoria dos serviços teria sido inclusive reconhecida pela própria ANEEL (ID n. 8166522).

Com efeito, para se chegar a conclusão da precariedade do fornecimento dos serviços de energia elétrica no Município de Alto Taquari/MT, seria necessário, ainda que de forma prematura, adentrar ­ nas circunstâncias fáticas das supostas falhas na prestação dos serviços e até mesmo se haveria alguma excludente de responsabilidade da Empresa Agravante, situação que a princípio se mostra inviável de ser aferida em sede de antecipação de tutela, dado ao caráter técnico da demanda.

Não se olvida que o fornecimento de
energia elétrica é serviço essencial para a satisfação das necessidades mínimas de um município
; todavia,
considerando que a prova produzida em sede de inquérito civil possui valor probatório relativo e havendo controvérsia a respeito da questão, entendo que somente com a dilação probatória poderá consolidar a razão processual de uma das partes; o que justifica a reforma da decisão agravada, especialmente porque sendo julgada improcedente a demanda, poderá
gerar situações irreversíveis.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA ANTECIPADA CUJO ESCOPO ERA DETERMINAR À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA RÉ QUE EMPREENDESSE OS ESTUDOS E OBRAS NECESSÁRIOS À ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS AOS ÍNDICES DE QUALIDADE E CONTINUIDADE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. SUA MANUTENÇÃO. BOM DIREITO QUE AINDA NÃO SE FIRMOU. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA CORROBORAR OS ELEMENTOS COLHIDOS EM SEDE INQUISITORIAL, SEM A VIGILÂNCIA DO CONTRADITÓRIO
. PERICULUM IN MORA INEXISTENTE QUANDO OS PROBLEMAS AQUI ENFOCADOS JÁ PERDURAM HÁ DEZ ANOS, DESDE 2006. IRREVERSIBILIDADE MANIFESTA DA MEDIDA. ESVAZIAMENTO DO OBJETO DE MÉRITO. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTE EG. TJRJ NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
O inquérito civil público, segundo a jurisprudência do Col. STJ, tem valor probatório relativo, de modo que suas conclusões, para ganhar maior densidade jurídica, precisam ser ratificadas por provas colhidas sob a vigilância do contraditório
;

2. A alegação de periculum in mora se esvazia quando, entre o fato lesivo e o pleito de tutela, mediar tempo incompatível com a urgência proclamada; 3. Não se defere tutela provisória cujo implemento se faça irreversível e esvazie o objeto de mérito da ação; 4. Recurso provido.

(TJ-RJ - AI: 00233981520168190000 RIO DE JANEIRO PORCIUNCULA VARA UNICA, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 31/8/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 2/9/2016). [Destaquei]

No caso dos autos, apesar de existir elementos nos autos aptos capazes de demonstrar a existência de quedas constantes de energia no Município de Alto Taquari, que teriam ocasionado avarias em aparelhos elétricos, causando transtornos aos munícipes, entendo que
neste momento processual
, estes se mostram isolados nos autos, na medida em que, requisitadas informações pelo Ministério Público à Agravante acerca da suposta precariedade no fornecimento de energia elétrica ao Município de Alto Taquari, em específico sobre as constantes quedas de energia, foi noticiado que
as interrupções, quando não precedidas de aviso, se caracterizam pelo caráter emergencial, ocorridas por razões alheias à vontade desta Distribuidora, relacionadas, principalmente, a questões climáticas, fortes ventos, interferência de vegetação nas linhas de distribuição ou ainda ação de terceiros (incêndios, acidentes, objetos lançados na rede ou outras ações que venham a afetar as linhas de distribuição).
(ID n. 19397294 – autos de origem).

Na mesma ocasião, ressaltou que,
tem suas atividades reguladas pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e, que visando atingir os índices de frequência de interrupção definidos pela agência reguladora, a Energisa executa plano de investimento regular em manutenção e melhorias de rede, tais como substituição de isoladores, cruzetas, postes, transformadores, para-raios, chaves, substituição de condutor, construção de novas redes, instalação de equipamentos religadores.

Informou, ainda, que
a subestação que atende ao munícipio é a SE 159, Alto Taquari, pertencente ao conjunto elétrico Ferronorte, os gráficos abaixo trazem os resultados dos anos de 2017 e 2018. Observamos que os indicadores de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) no ano de 2017 E 2018, ficou dentro do limite estabelecido pelo órgão regulador (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL)

Por sua vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) apresentou informações técnicas ao Ministério Público (ID n. 19397294 – p. 38), ressaltando que, ao analisar os indicadores de qualidade do serviço prestado, constatou-se que os limites regulatórios para duração de interrupções foram transgredidos (indicador anual) em 2017 e 2018.

Todavia, além de tais informações não terem especificado qual o nível de transgressão dos limites regulatórios, a ação civil pública foi ajuizada em abril de 2019, sem a apresentação de dados atualizados, de forma que não é possível aferir se a descontinuidade de fornecimento de energia persiste, para justificar a concessão da antecipação de tutela.

Desta feita, especificamente por se tratar de questões técnicas e por existir controvérsia a respeito da questão, entendo necessária a dilação probatória no processo principal para que restem provados os argumentos aduzidos pela parte Autora/Agravada, a fim de que se possa averiguar a providência mais eficaz, bem como a real extensão do problema descrito na inicial, situação que afasta, por ora, a probabilidade do direito invocado e consequentemente impede a concessão da antecipação de tutela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRANSBORDAMENTO DE ESGOTO PLUVIAL.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
273
DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE
.

As medidas antecipatórias, nos termos do art.
273
do
CPC
, exigem o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) e a prova verossímil, em que o direito da parte seja vislumbrado de plano (fumus boni iuris).
Inexistência, in casu, de verossimilhança do direito invocado. Necessidade de dilação probatória flagrada pelo magistrado prolator da decisão vergastada, cuja manutenção se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento No 70063388284, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 25/2/2015). [Destaquei]

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021